Tribunal: STF
Processo: Rcl 51641
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 3.2.2022 por Celso Aparecido Batista contra ato do juízo da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Oeste/PR, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Alega-se ter havido indeferimento de pedido de acesso aos elementos de prova do Processo n. 0000089-81.2022.8.16.0082.



    2. O reclamante assevera ter sido “preso cautelarmente por decreto expedido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Oeste/PR, no dia 03/12/2021. Assim sendo, a presente Reclamação constitucional trata de réu preso.



    Ao ser intimada a defesa técnica do Reclamante para apresentar a Resposta à Acusação nos autos nº 0000917-14.2021.8.16.0082, a defesa tomou conhecimento da existência do processo nº 0000089-81.2022.8.16.0082 que versa sobre o Reclamante e diz respeito a acusação que contra ele corre nos autos originários nº 0000917-14.2021.8.16.0082.



    O defensor do reclamante requereu na data de 28/01/2022 sua devida habilitação nos autos de que tomou conhecimento e prazo para analisar as provas lá contidas, a fim de que fosse franqueado a Ampla Defesa, em respeito ao Devido Processo Legal na apresentação da Resposta à Acusação.



    Não obstante, o M.M Juiz de direito negou o pedido da habilitação, alegando que o feito tramita em segredo de justiça e aguarda conclusão de diligências.



    Ocorre que o Juízo neste caso está violando o Devido Processo Legal e afrontando a Súmula Vinculante 14 desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, logo, violando a autoridade de seu texto”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) seja concedida em caráter liminar e, de urgência, a imediata concessão a este defensor do Reclamante à integralidade dos autos n. 0000089-81.2022.8.16.0082, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Formosa do Oeste/PR; 



    b) após confirmar a liminar desta Reclamação Constitucional, seja deferida, bem como seja cassada a decisão do MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Oeste/PR, praticado nos autos n. 0000917-14.2021.8.16.0082, do qual negou o acesso dos autos de investigação sob n. 0000089-81.2022.8.16.0082, haja vista a preponderância Sumular Vinculante n. 14 deste Excelso Pretório”.



    3. Em 8.9.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Oeste/SP, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias da alegada negativa do acesso à defesa do reclamante ao Processo n. 0000089-81.2022.8.16.0082, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Oeste/PR teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Em 18.2.2022, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Oeste/PR informou:



    “Em resposta a Reclamação Constitucional, em que figura como Reclamante CELSO APARECIDO BATISTA, informo a Vossa Excelência o seguinte:



    O processo no qual o acesso do Investigado foi negado é uma cautelar de sequestro e depósito de bens ajuizada pelo Ministério do Estado do Paraná visando a apreensão de um veículo automotor pertencente ao Réu, além da transferência e depósitos de valores em espécie e cheques.



    A medida é desdobramento de uma investigação penal maior, que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas (art.35 da Lei 11.343/06), comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da lei 10.826/03) e crime contra a economia popular (art.4º, alínea ‘a’, da Lei n. 1.521/51) na cidade de Formosa do Oeste/PR e região.



    A cautelar foi distribuída em 25/01/2022 – autos n. 0000917-14.2021.8.16.0082, com sigilo absoluto e restrição de acesso apenas ao Juízo, Ministério Público e um Servidor da Vara Criminal habilitado.



    A Defesa formulou o pedido de habilitação e acesso aos autos no dia 28/01/2022, através de petição no processo principal n.0000917-14.2021.8.16.0082.



    O Juízo indeferiu o requerimento em 03/02/2022, sob a justificativa de que as diligências deferidas ainda estavam em andamento e o acesso da Defesa prejudicaria o ato. Desta decisão a Defesa apresentou a presente reclamação.



    Pois bem. De plano registro que o próprio Supremo Tribunal Federal - STF admite ressalvas quanto a incidência da súmula vinculante nos processos criminais em andamento. (...)



    No caso concreto o indeferimento está fundamentado e baseado em justificativa idônea. Na época em que o pedido foi formulado as diligências necessárias a busca e apreensão do veículo, bem como a conversão dos cheques em valores e o depósito judicial não haviam se ultimado.



    Registro, ademais, que o sucesso da medida de busca e apreensão está ligada ao seu sigilo, isto é, ao caráter surpresa, razão pela qual o acesso da Defesa naquele momento comprometeria a sua finalidade.



    Nessas circunstâncias, embora indeferido o acesso aos autos, não há que se falar em ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, pois, no corpo da decisão proferida justificou-se que o indeferimento deu-se pela existência de diligências a serem concluídas naqueles autos, as quais requerem sigilo para sua efetivação.



    (…) Por fim, informo que as diligências na cautelar de busca e apreensão já se ultimaram e não há mais o empecilho que justificou o indeferimento de acesso aos autos pela Defesa”. (grifos nossos)



    Apresentada justificativa idônea para a negativa de acesso no momento em que postulado pela defesa, considerada a necessidade de se resguardar a efetividade das diligências no cumprimento de busca e apreensão, e estando o acesso liberado após a finalização dessas diligências, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação ao acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora